Tribunal: TJDFT
Processo: 0704446-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704446-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D.S.L.S. AGRAVADO: W.A.G.O. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por D.S.L.S (inventariante) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos de Inventário (Processo no 0005717-05.2016.8.07.0020), no qual o agravado W.A.G.O. figura como herdeiro, indeferiu o pedido de realização de audiência de conciliação e determinou a alienação do imóvel localizado em Salvador/BA, para fins de quitação das dívidas do espólio (ID 110715363, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 32637512), a agravante deduz pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da necessidade de ajuizamento de ação de interdição contra o herdeiro agravado. Afirma ter pleiteado junto ao magistrado de origem a designação de audiência de conciliação, para promover a oitiva das partes, tendo em vista que o citado herdeiro é alienado mental, pródigo. Diz serem vendáveis as três glebas que compõem a fazenda. Entende ser necessário avaliar toda a área. Afirma que o caso requer a intimação do Ministério Público, para que se pronuncie quanto à incapacidade de W.A. e discorre sobre o seu comportamento. Assevera que o apartamento, localizado em Salvador/BA, é o único bem adquirido na constância do matrimônio com o de cujus e que lhe dá condições de renda. Defende que a decisão quanto à venda da fazenda já estaria preclusa, uma vez que o herdeiro agravado se manifestou após o término do prazo estabelecido. Anota que a pacificação social no caso não será atingida com a alienação do imóvel localizado em Salvador, pois o patrimônio de W.A continuará submetido a pessoas mal intencionadas. Registra que, diante dos conflitos de interesse e da falta de condições do agravado para administrar seu patrimônio, irá ajuizar pedido de interdição contra ele. Anota que o herdeiro já foi condenado por homicídio e que responde a processos por crime de tráfico de drogas. Pede o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja deferido o pedido de alienação da gleba de 150 hectares, para pagamento das dívidas do espólio. Preparo comprovado (ID 32637524). Mediante Despacho de ID 32670879, a agravante foi intimada quanto ao não conhecimento parcial do recurso, notadamente, quanto ao pedido liminar, bem como para justificar a distribuição do recurso sob sigilo. Sobreveio a Petição de ID 33036053. Relatados, decido. A agravante deduziu pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, pelo prazo de 30 dias, sob o fundamento de que, em tal interregno, ajuizará ação de interdição contra o agravado, tendo em vista entender que se trata de pessoa incapaz. Contudo, em consulta realizada aos autos de origem, a todos disponível, verifica-se que a suposta incapacidade do agravado não foi enfrentada na decisão agravada (ID 110715363, dos autos de origem), de modo que a apreciação da matéria deduzida mediante pedido liminar, submetida diretamente à segunda instância, importaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Por essa razão, o recurso não deve ser conhecido nesse particular. Ademais, considerando-se que não há nos autos informação quanto à efetiva incapacidade do agravado, não há fundamento para que o recurso tramite sob sigilo, pois ausentes as hipóteses do artigo 189, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do pedido liminar e indefiro o pedido de tramitação do feito sob sigilo. Ausente pedido liminar, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao presente recurso, no prazo legal. À Secretaria, para que retire o sigilo dos atos processuais. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator